Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715007-44.2018.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, após a publicação do acórdão de ID 57351274, que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA, para reconhecer a validade da sentença exarada pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal no julgamento de parcial procedência dos embargos à execução fiscal, e não conhecer da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Na petição (ID 58676712), o DISTRITO FEDERAL alega questão de ordem pública concernente à necessidade de julgamento da remessa necessária, pois os fundamentos de mérito da sentença não foram submetidos ao duplo grau de jurisdição, obrigatório na forma do artigo 496, inciso II, do Código de Processo Civil. Afirma o amplo caráter devolutivo da remessa, em conformidade com o enunciado 325 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que não ocorreu preclusão lógica. Ao final, requer que seja realizado o exame de mérito da sentença outrora objeto de apelação, considerando a incidência obrigatória da remessa necessária como condição de eficácia da mesma, ainda que não conhecida a apelação outrora interposta, sob pena de violação ao teor do art. 496 e seguintes do CPC. Verifico que a postulação feita pelo DISTRITO FEDERAL, fundada em questão de ordem pública, se deferida, resultará na modificação do acórdão. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO à BIMBO DO BRASIL LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a questão de ordem tratada pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID 58676712. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:44:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora